Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800612-30.2022.8.14.0401

APELANTE: THEILLON PATRICIO PEREIRA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2ª-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Theillon Patricio Pereira Lobato
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e isenção da pena de multa (Num. 9970869 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 9970873 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 10721918 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9970828 - Págs. 9 a 13):

Culpabilidade do réu comprovada, contudo, comum à espécie criminosa; Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que a condenação constante em nome do réu ainda não foi atingida pelo período depurador da reincidência, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada neste momento da dosimetria para não incorrer em bis in idem. Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor; Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso são graves e merecem ser valoradas, pois, além de praticar o fato em concurso de agentes, empregou arma de fogo, além de ter efetuado disparos contra os guardas municipais.

Ressalte-se que, em que pese a existência de causa de aumento específica para contemplação do emprego de arma de fogo, prevista no art.157, §2º-A, I do CP; neste caso concreto também milita em desfavor do agente a causa de aumento do art.157, §2º,II, em razão do concurso de agentes. Sendo assim e, em decorrência do concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores a possibilidade de aplicação de uma destas na primeira fase de dosimetria de pena, para aumento da pena-base e a utilização da outra na terceira fase, para aumento da pena definitiva.

Neste sentido, é a jurisprudência
:

(...)

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, estabeleço a pena base privativa de liberdade, aumentando-a em 1/6, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias do crime do e fixando-a em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 11 (onze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

O réu confessou os fatos em juízo, motivo pelo qual, nos termos do art.65, II, d do CP faz jus à redução da pena privativa de liberdade em 1/6. Entretanto, o acusado é reincidente, possuindo em sua certidão criminal condenação com trânsito em julgado em 14/09/2021 pelo processo de nº0005403-46.2020.8.14.0401. Tal situação é considerada circunstância agravante, segundo o art.61, I do CP; gerando o aumento de 1/6 da pena.

Ainda, nos termos do art.67 do CP, havendo conflito entre causas agravantes e atenuantes, predomina a incidência da reincidência. Logo, deixo de diminuir a pena, mas realizo o aumento de 1/6 em razão da reincidência. Assim, nessa fase da dosimetria da pena, fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 12 (doze) diasmulta, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do Art. 157, § 2º, II, do CPB, em virtude do emprego de arma. Assim, aumento a pena no mínimo legal, qual seja, 2/3; totalizando 09 (nove) anos, e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, somente o vetor das circunstâncias do delito, pautada em elemento idôneo e concreto (majorante sobejante do concurso de agentes), tudo conforme a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.

1. A despeito do entendimento desta Corte no sentido de que as majorantes sobejantes do crime de roubo podem ser deslocadas para a primeira fase de dosimetria para a exasperação da basilar
, não fica o julgador compelido a realizar essa manobra, sob pena de usurpação da discricionariedade conferida ao magistrado na individualização da pena.

2. Admite-se, portanto, a fixação da pena-base no mínimo legal, ainda que existente majorante sobejante.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.100.381/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifei)

Desse modo, preservo o negativado e a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data máxima vênia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão e agravante da reincidência (condenação criminal, processo nº 0005403-46.2020.8.14.0401, transitado e julgado em 14/09/21). Entretanto, preponderou a segunda, enquanto era cabível sua compensação, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei)

Logo, redimensiono a pena basilar para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na fase derradeira, foi aplicada a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3, no que arbitro a pena final, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, a presença de uma circunstância judicial negativa e o fato do réu ser reincidente, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP, cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PENA IGUAL OU INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para tipificar a associação para o tráfico, rever esse entendimento, demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus.

2. A existência de uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é inferior ou igual a oito anos, justifica a fixação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 886.528/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

3. ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra, inclusive, aquém à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024